Tribunal: TJPA
Processo: 0805471-26.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805471-26.2025.8.14.0000

PACIENTE: YAN JOCOSKI CANTANHEDE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805471-26.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MERES ESDRAS MARTINS RAIOL.

PACIENTE: YAN JOCOSKI CANTANHEDE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Y.J.C, condenado a 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213, §1º, do Código Penal. A impetração questiona a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801991-36.2024.8.14.0045. Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a existência de condições pessoais favoráveis. Pleiteia-se, liminar e definitivamente, a concessão da liberdade provisória, com a conversão da prisão preventiva em domiciliar com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (
i
) verificar se houve excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva; (
ii
) avaliar se seria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (
iii
) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória encontra respaldo na ausência de alteração fática relevante e na existência de fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da medida, como a gravidade do crime e a periculosidade do agente.

4.

O argumento de excesso de prazo não subsiste, pois o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, a qual transcorreu em prazo razoável, com audiência realizada em 11/07/2024 e sentença prolatada em 03/10/2024.

5.

A possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP mostra-se inviável, diante da gravidade concreta do crime, da ameaça à vítima e seus familiares e do
modus operandi
do delito, revelando risco à ordem pública e necessidade da custódia.

6.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para justificar a revogação da prisão, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, conforme entendimento sumulado pelo TJ/PA e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando fundada em elementos concretos de risco à ordem pública, integridade da vítima e aplicação da lei penal.

2.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta quando a instrução processual transcorre de forma regular e sem dilações indevidas.

3.

Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a gravidade do delito e o risco concreto indicam a necessidade da prisão preventiva.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão cautelar devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 213, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 956.736/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2024, DJEN 17.12.2024; TJ/PA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, 22 de julho de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
YAN JOCOSKI CANTANHEDE
, preso desde o dia 26/03/2024, condenado pela prática do crime previsto no art. 213, §1º, do Código Penal Brasileiro, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Penal de nº 0801991-36.2024.8.14.0045.

A sentença (Doc. ID 25656582) condenou o coacto a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo sua prisão preventiva, logo, sem o direito de recorrer em liberdade. Diante disso, o impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
em decorrência: a) excesso de prazo da prisão preventiva; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; c) possuidor de qualidades favoráveis.

Requereu, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. No mérito, a concessão de liberdade provisória ao paciente.

A liminar foi indeferida (Doc. ID 25664643). As informações foram prestadas (Doc. ID 25828894).
Após, o Ministério Público opinou pela concessão do
Habeas Corpus
(Doc. ID n° 26075146).

É o relatório.

VOTO

Narra a exordial acusatória (Doc. ID

25828896) que os fatos teriam ocorrido:

[...] Infere-se que no dia 25/03/2024, por volta das 17h, na antiga oficina do Vando, local inabitado nas imediações da cidade de Cumaru do Norte/PA, o
acusado YAN JOCOSKI CANTANHEDE, constrangeu a menor F.G.S.S. (nascida em 18/06/2009), mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal consigo
. Consta que no fatídico dia, a vítima estava na escola, vez que estuda em período vespertino, quando por volta de 16h, pediu a CLARICE (diretora da escola) que entrasse em contato com seu pai para que ele liberasse sua saída antes do horário pois estava com cólicas. Infere-se que a vítima disse a servidora que seu pai teria trocado o número de telefone e repassou outro número para contato. Consta que após diversas tentativas de ligações, a vítima pediu que enviasse mensagem, via WhatsApp, que seria respondida. Na ocasião, ao enviar um áudio ao número informado, houve o retorno para a liberação de saída da menor. Ressalta-se que o contato, pertencia a YAN JOCOSKI, ora acusado. Depreende-se que, o fatídico dia estava chuvoso e o pai da menor foi lhe buscar na escola, por volta de 18h, sendo informado que a filha já teria saído por volta das 16h com a sua liberação. FLÁVIO GLEIKSON SILVA SOUSA, pai da vítima, saiu em sua procura pelas ruas da cidade e encontrou a filha quando estava chegando em casa, ocasião em que notou que a filha estava molhada e cabisbaixa e, ao perguntar sobre o que aconteceu, F.G.S.S disse que não teria ocorrido nada, entretanto, Flávio insistiu sobre o que havia ocorrido, momento em que ela narrou que YAN JOCOSKI, havia lhe buscado na escola e praticado consigo conjunção carnal, na antiga oficina do Vando. A vítima relatou perante escuta especializada que foi levada até o local supramencionado, onde o acusado travou o carro para impedir que saísse. Em sequência, ele a abraçou, tirou sua roupa e disse que se ela contasse a alguém ele faria mal ao seu pai. Por conseguinte, vítima narrou que houve penetração em sua vagina e ânus e, que o acusado lhe desferiu dois tapas no rosto. Após o ato sexual, lhe foi oferecido um remédio anticoncepcional para ingerir. Consta que a adolescente foi encaminhada ao hospital para realização do exame de conjunção carnal, conforme ID 112072739 - Pág. 4, onde constatou-se sangramento ativo em decorrência de possível desvirginamento recente com hímen perfurado, apresentando hiperemia perihímen. Após o relato dos fatos, o acusado foi preso em flagrante, seguindo os procedimentos. Ao ser interrogado, exerceu o direito de permanecer em silêncio. Assim, concluímos que os indícios de autoria e materialidade, estão perfeitamente caracterizados nos autos, mormente em face do depoimento especial da vítima, depoimento das testemunhas e laudo de exame de conjunção carnal, conforme 112072739 - Pág. 4 [...]

Nessa conjuntura, o paciente foi preso em flagrante no dia 26/03/2024, tendo sido convertida a prisão em preventiva na audiência de custódia do dia 27/03/2024. O Inquérito Policial nº 00205/2024.100030-6 foi concluso e juntado aos autos, sendo remetido ao Ministério Público que ofereceu denúncia do dia 26/04/2024 e apresentou manifestação desfavorável ao pleito de revogação da prisão preventiva do coacto.

Ato contínuo, a denúncia foi recebida no dia 02/05/2024, determinando a citação do paciente para apresentar resposta à acusação, bem como mantendo a sua prisão ante a necessidade da manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e cumprimento da lei penal. Após os devidos trâmites processuais, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 11.07.2024, ocasião em que foi realizada a oitiva da vítima, das testemunhas de acusação e defesa, por fim, o interrogatório do acusado. As alegações finais foram apresentadas, tendo o Parquet pugnado pela absolvição do acusado; o assistente de acusação pugnado pela condenação do acusado; e a defesa requerendo a absolvição do acusado e revogação da sua prisão preventiva.

A sentença (Doc. ID 25656582) foi prolatada no dia 03/10/2024, condenando o coacto pela prática do crime previsto no artigo 213, §1º, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com regime inicial fechado, sendo reavaliada e mantida a custódia.

A defesa interpôs recurso de apelação, sendo apresentadas as contrarrazões pelo órgão ministerial e pelo assistente de acusação, estando o recurso pautado para o julgamento na 22ª Sessão Ordinária Plenário Virtual 2025, da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que ocorrerá no período do dia 14/07/2025 a 21/07/2025.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS

O impetrante alega suposta ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do coacto na sentença condenatória prolatada, sustentando seu direito de recorrer em liberdade previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, fazendo referência ao princípio da presunção de inocência e do devido processo legal.

Nessa conjuntura, aponta que a fundamentação do juízo
a quo
de que a prisão do paciente seria necessária para a garantia da ordem pública e instrução processual, bem como para a proteção da vítima e seus familiares, não encontra lastro probatório que corrobore essas alegações no processo, tendo se baseado unicamente no relato da vítima.

Analisando os autos, vislumbra-se que tal argumentação não merece prosperar.

É cediço que não há o que se falar em extemporaneidade de prisão preventiva nos casos em que o paciente tenha permanecido preso ao longo da ação penal, de modo que não deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade quando não se verificar alteração fática que enseje tal benefício.

No caso em questão, o paciente foi preso em flagrante delito e permaneceu preso durante toda a instrução processual, não sendo constatada nenhuma modificação circunstancial que ensejasse a revogação da prisão, a qual foi fundamentadamente mantida na sentença condenatória (Doc. ID 25656582) com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, bem como na necessidade de resguardar a vítima e seus familiares tendo em vista as ameaças de morte proferidas pelo coacto, conforme se lê
in verbis
:

[...] Se mantém presentes os requisitos legais do art. 312, do CPP, para manutenção da prisão preventiva. Trata-se de conduta concretamente grave, necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Isto porque, não se deve
desconsiderar a gravidade da conduta praticada pelo réu, pois constrangeu a vítima maior de 14 anos e menor 18 anos, mediante violência e grave ameaça, a ter relações sexuais, consistentes em conjunção carnal vaginal e anal, aproveitando-se de relação de hospitalidade que tinha com a família da vítima
, a ameaçou fazendo com que a vítima trocasse o número dos pais nos registros do colégio, para o seu número, tendo a vítima feito sob ameaça, compareceu na escola no horário de aula, apanhou a vítima de carro, levou para a oficina onde trabalhava, próximo à casa da vítima, praticou ato sexual, lesionando-a, tendo chegado em casa molhada, suja, sendo agredida e constatadas lesões, demonstrando a gravidade da conduta praticada, além de ter
causado dano à integridade física da ofendida e ter ameaças de morte seus familiares. Nesta toada, vislumbro que sua liberdade representa risco concreto à incolumidade dos demais, inclusive da vítima e seus familiares
. [...] (grifo nosso)

Nesse sentido, não há o que se falar em ausência de contemporaneidade e excesso da prisão, sendo válido ressaltar que o lapso temporal não deve ser baseado unicamente pelas datas dos fatos investigados, e sim, na persistência dos motivos que justifiquem a medida, os quais encontram-se embasados nos indícios de autoria e materialidade.

No tocante a alegação da defesa de que a prisão poderia ser revogada a prisão mediante a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, constata-se que também não merece prosperar. Isto pois, na referida sentença, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do coacto com base em indícios concretos de autoria e materialidade na documentação comprobatória juntadas aos autos, bem como no fato de que a liberdade do coacto representaria risco para a vítima e sua família, ilustrando claramente a necessidade da medida mais gravosa pela gravidade de sua conduta delituosa, qual seja,
estupro, ato considerado moralmente reprovável com repercussão social considerável.

Assim, em consonância com o magistrado do 1º grau, entende-se pela indispensabilidade da custódia do paciente com vistas a garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime em questão que transcende o aspecto individual, a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela relação de proximidade que tinha com a vítima e seus familiares, sendo o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Corroborando este entendimento, destaca-se recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante ao narrado:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. CONDENAÇÃO DE 10 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Trata-se de pedido de reconsideração conhecido com agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado a 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, sendo denegado o direito de recorrer em liberdade.

2. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal (AgRg no HC n. 745.226/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022).

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4. No caso, a prisão preventiva está devidamente na gravidade concreta da conduta do agravante, que praticou atos libidinosos diversas da conjunção carnal com a sua prima de 10 anos de idade, consistente em colocar o pênis na boca da criança quando ela estava com os olhos fechados.

5. A propósito, "A
gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

6. Além disso, conquanto a defesa argumente que os fatos datam de final de 2019, esta Corte já decidiu que "
quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
apenas pelo decurso do tempo
" (AgRg no HC n. 564.852/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

7. No mais, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.

8. Ora, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

9.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

10. Ademais, as
circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

11. Agravo regimental desprovido.

(RCD no HC n. 956.736/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) (grifo nosso)

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA, qual seja:

“As qualidades pessoais são
irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (grifo nosso)

Ante o exposto, data vênia ao parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 22 de julho de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/07/2025